Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-64.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO APARECIDO DE MATOS - CPF: 014.736.281-48 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. TELAS SISTÊMICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÚNICA NEGATIVAÇÃO EM NOME DO RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida realizada pela parte Recorrida em 10/05/2016 no valor de R$ 174,45 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

2.

Após contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando o débito inexistente, e afastando o dever reparatório, por entender que haviam negativações pretéritas.

3.

A operadora de telefonia não apresentou recurso, e o consumidor pretende reforma do julgado, para que seja indenizado moralmente, tendo em vista que o débito ora discutido é o único existente em nome do Recorrente.

4.

Ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, a negativação ora discutida é a única comprovada nos autos, razão pela qual merece reforma o julgado.

5.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
RODRIGO APARECIDO DE MATOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito pela parte Recorrida em 10/05/2016 no valor de R$ 174,45 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência declarando o débito inexistente, e afastando dever indenizatório em razão de haver outros débitos inscritos.

Inconformada, o Recorrente
RODRIGO APARECIDO DE MATOS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, em razão do Recorrente ter apenas a negativação ora discutida.

Em contrarrazões (id. 41199463), a Recorrida TELEFONICA BRASIL S.A. refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020